Tribunal: TJSP
Processo: 1005610-74.2021.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO FUNDADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PENHORA DE BEM MÓVEL (VEÍCULO DE CARGA). Sentença de improcedência. Apelo da empresa adquirente do veículo de carga do tipo semirreboque, sob alegação de que a penhora havida nos autos do cumprimento de sentença atingiu bem móvel, de que tem a posse e a propriedade, tendo sido adquirido de empresa

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO FUNDADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PENHORA DE BEM MÓVEL (VEÍCULO DE CARGA). Sentença de improcedência. Apelo da empresa adquirente do veículo de carga do tipo semirreboque, sob alegação de que a penhora havida nos autos do cumprimento de sentença atingiu bem móvel, de que tem a posse e a propriedade, tendo sido adquirido de empresa que não faz parte da ação, de boa-fé a compra e sem qualquer anotação de restrição judicial ao tempo do negócio. Presunção de boa-fé da adquirente não refutada. Ausência de prova cabal de má-fé da embargante. Inteligência da Súmula no 375 do Colendo STJ. Sentença reformada para julgar procedentes os embargos de terceiro, afastada a penhora que recaiu sobre o veículo de propriedade da recorrente. Precedentes jurisprudenciais. Recurso provido.